Tribunal: TJSP
Processo: 1001431-07.2019.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de segurança contra atos do Diretor Regional de Saúde de Bauru DRS VI e do Prefeito Municipal de Lençóis Paulista, consistentes na negativa de fornecimento do medicamento Stelara 90mg e 130 mg (ustequinumabe), não padronizado pelo SUS e de alto custo, prescrito para tratamento de paciente portadora da doença de Crohn;
Ilegitimidade passiva do Município – Acolhimento –

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de segurança contra atos do Diretor Regional de Saúde de Bauru DRS VI e do Prefeito Municipal de Lençóis Paulista, consistentes na negativa de fornecimento do medicamento Stelara 90mg e 130 mg (ustequinumabe), não padronizado pelo SUS e de alto custo, prescrito para tratamento de paciente portadora da doença de Crohn;
Ilegitimidade passiva do Município – Acolhimento – Observância à divisão de competências no âmbito do SUS quanto ao fornecimento de fármaco de alto custo – Possibilidade – Impetração contra autoridades municipal e estadual – Custo anual do tratamento estimado em aproximadamente R$100.000,00, valor excessivo considerado o pequeno porte do Município de Lençóis Paulista – Segurança denegada quanto ao Prefeito Municipal, nos termos do art. 6o, §5o da Lei Federal no 12.016/19 c/c art. 485, VI, do CPC – Recursos oficial e voluntário do Município providos;
Mérito – Dever constitucional de assistência à saúde – Inaplicabilidade do princípio da reserva do possível, in casu – Preenchimento dos requisitos previstos no Tema no 106 do C. STJ – Sentença mantida quanto ao Diretor da Regional de Bauru;
Recurso voluntário do Município provido, desprovido o recurso voluntário do Estado e parcialmente provido o recurso oficial.